Tribunal: STF
Processo: ARE 1465459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 16/10/2016, bem como para o recebimento da verba e de seus reflexos no terço constitucional de férias. 



    2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 16/10/2016, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência, bem como de seu cômputo na base de cálculo do terço constitucional de férias no período. 



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44480087). Foram ofertadas contrarrazões (Id 44480090).



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência e de seus reflexos no terço constitucional de férias. 



    5. Em suas razões recursais, a autora afirma que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, cujo protesto foi efetivado em abril de 2016, oportunidade em que houve a interrupção do prazo prescricional. Aduz que o objeto do recurso diz respeito ao abono de permanência e seus reflexos, especificamente ao que tange ao terço constitucional de férias, não alcançada pela prescrição. Sustenta ser desnecessária a formulação de pedido formal ao órgão da Administração para recebimento da verba, em razão da continuidade do exercício do magistério, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5026. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 



    6. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora. 



    7. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou, em abril de 2021, ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição para o pagamento ao abono de permanência. A recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 16/10/2016, data não alcançada pela prescrição, no que diz respeito, frise-se, à questão relativa ao pagamento do abono de permanência. 



    8. No que diz respeito ao pagamento dos reflexos do abono de permanência no terço constitucional de férias, a questão tratada na ação de protesto judicial citada diverge da pretensão deduzida nos presentes autos. A demanda foi ajuizada em 23/09/2022, ou seja, já decorrido o prazo de 5 anos previsto legalmente em relação à parte do período requerido, estando, portanto, prescrita a pretensão ao recebimento da verba das parcelas anteriores a 23/09/2017 



    9. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. 



    10. Incontroverso nos autos que recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 16/10/2016. No entanto, inexiste informação acerca da data em que foi feito o requerimento da aposentadoria. O juízo de origem entendeu que o período perseguido nos autos foi referente a tramitação do pedido de aposentadoria, fundamento não questionado no recurso e, portanto, não devolvido ao conhecimento desta Turma. Não demonstrada a intenção da requerente em permanecer em atividade quando poderia aposentar-se. 



    11. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos a requerente não demonstrou sua intenção em permanecer na ativa, fato não devolvido ao conhecimento da Turma e fundamento da sentença atacada. Inviável a presunção de interesse na continuidade das atividades. 



    12. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria, caso não se demonstre ser excessivo ou moroso por culpa alheia à pessoa que requer o benefício, não é apto a ensejar a concessão do abono de permanência. 



    13. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito "opção pela manutenção em atividade". 



    14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 



    16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95”. (eDOC 16 – ID: c8d04e4d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 40, § 19, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: 53f03a09)



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “não há que se falar em necessidade de prévio requerimento pelo servidor público, sendo que, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional”. (eDOC 22 – ID: 53f03a09, p. 15)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a matéria versada guarda relação com o tema 888 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual se assentou que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno DJe 22.04.2016)  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a recorrente requereu administrativamente sua aposentadoria voluntária e que, por essa razão, lhe faltaria o pressuposto consistente no desejo de permanecer em atividade. Com base nisso, concluiu não ser da vontade da recorrente continuar na ativa, não lhe subsistindo direito, portanto, ao recebimento do abono de permanência. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “10. Incontroverso nos autos que recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 16/10/2016. No entanto, inexiste informação acerca da data em que foi feito o requerimento da aposentadoria. O juízo de origem entendeu que o período perseguido nos autos foi referente a tramitação do pedido de aposentadoria, fundamento não questionado no recurso e, portanto, não devolvido ao conhecimento desta Turma. Não demonstrada a intenção da requerente em permanecer em atividade quando poderia aposentar-se. 



    11. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos a requerente não demonstrou sua intenção em permanecer na ativa, fato não devolvido ao conhecimento da Turma e fundamento da sentença atacada. Inviável a presunção de interesse na continuidade das atividades. 



    12. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria, caso não se demonstre ser excessivo ou moroso por culpa alheia à pessoa que requer o benefício, não é apto a ensejar a concessão do abono de permanência. 



    13. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito "opção pela manutenção em atividade". (eDOC 16 - ID: c8d04e4d, p. 2-3)  



    Ocorre que tal entendimento caminha em sentido oposto à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Dessa forma, não há necessidade da demonstração de uma suposta voluntariedade do profissional em continuar na ativa. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas” (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2020 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 648.727-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.06.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.222.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.03.2020 – grifo nosso).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE 1.310.677- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021 – grifo nosso)  



    Logo, verifico que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a necessidade de sua reforma, para reconhecer o direito ao recebimento do abono de permanência pleiteado nos autos. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 16 – ID: c8d04e4d), a fim de que outro julgamento seja realizado, adequando-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 888 da sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente